Tribunal: TJES
Processo: 0009405-87.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009405-87.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIANS SASINO DA SILVA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - MINISTÉRIO PÚBLICO - TENTATIVA DE FURTO – CRIME DESCLASSIFICADO -

INVASÃO DE DOMICÍLIO – REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Apesar do
animus
do apelado, este sequer teve acesso aos objetos, não sendo apreendido nada em sua posse. 2. O Ministério Público almeja a reforma do julgado, sustentando, em oposição ao que fora decidido pela insigne Julgadora monocrática, a existência de suporte probatório suficiente para embasar a condenação do Apelado por incursão no crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal. 3.
É pacificado na jurisprudência que para configuração do delito de furto é necessário, ao menos, a inversão da posse, não precisando ser mansa e pacífica.
In casu
, nota-se que o acusado permaneceu dentro dos atos preparatórios, não adentrando a execução do crime de furto, o que descaracteriza sequer a tentativa. Por tais razões, mostra-se comprovada, tão somente, a prática do crime de invasão de domicílio, no período noturno.
4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, insurgindo-se em face da r. sentença que desclassificou a conduta tipificada no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, imputada na exordial acusatória a WILLIANS SABINO DA SILVA, para aquela prevista no artigo 150, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público almeja a reforma do julgado, sustentando, em oposição ao que fora decidido pela insigne Julgadora monocrática,
com base n
a existência de suporte probatório suficiente para embasar a condenação do Apelado, por incursão no crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

Contrarrazões (fl. 167) pelo não provimento do apelo.

Parecer ministerial (id. 12630402), por intermédio da procuradora Carla Stein, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009405-87.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WILLIANS SASINO DA SILVA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia (id. 12566250):

[...]

Segundo o Inquérito Policial, no dia 06 de maio de 2018, por volta de 21h24min, durante repouso noturno, no interior da empresa “Pasolini", localizado as margens da Rod. Governador Mario Covas (BR 101), no bairro Jardim Limoeiro, Serra/ES o denunciado, acima qualificado, subtraiu para si, mediante escalada, peças de alumínio, avaliadas em R$1.000,00 (hum mil reais). (Boletim Unificado, fls. 02 / Auto de Apreensão, fls. 14)

Depreende-se do arcabouço probatório constante nos autos que, na data dos fatos, no interior da empresa da vitima, o denunciado WILLIANS SABINO DA SILVA, imbuído pelo propósito de subtrair, pulou o muro que cerca o estabelecimento comercial “Pasolini”, ocasião em que subtraiu do imóvel materiais de alumínio, tais como janelas e outras esquadrias, sendo apreendido logo após a consumação da ação criminosa.

Consta nos autos que, um popular que passava pelo local dos fatos visualizou a atitude suspeita do denunciado ao tentar empreender fuga do imóvel levando consigo uma grande quantidade de materiais de alumínio, momento em que solicitou a presença de militares no local, os quais efetuaram a prisão do denunciado quando o denunciado WILLIANS já se encontrava ao lado externo da empresa “Pasolini", estando na posse dos materiais subtraídos, avaliados em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Revelam os autos, que no momento da abordagem policial, o denunciado WILLIANS SABINO DA SILVA, alcunha "CALANGO", confessou que já havia em outras ocasiões subtraído pertences da referia empresa, fato este confirmado pela vitima Flavio da Silva Pasolini, o qual afirmou que sua empresa constantemente é alvo de criminosos. (Termo de Declaração, fls. 06, 08 e 10)

Em sede policial, o denunciado afirmou que o material subtraído por ele é vendido no "Ferro Velho do Daniel", localizado no bairro Jardim Tropical Serra/ES, sendo o dinheiro arrecadado, utilizado na compra de entorpecentes para consumo pessoal do denunciado. (Termo de Declaração, fls. 11)

Em razão do quadro fático, acima delimitado, a r. sentença
desclassificou a conduta tipificada no artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal, imputada na exordial acusatória a WILLIANS SABINO DA SILVA, para aquela prevista no artigo 150, §1º, do Código Penal.

O Ministério Público almeja a reforma do julgado, sustentando, em oposição ao que fora decidido pela insigne Julgadora monocrática, a existência de suporte probatório suficiente, para embasar a condenação do Apelado por incursão no crime previsto no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

Registra-se que os indícios de autoria e as provas de materialidade delitiva restaram cabalmente demonstrados pelo o Boletim Unificado, fls. 04/05; Auto de Prisão em Flagrante, fls. 08/15; Auto de Apreensão, fls. 16, bem como
pel
os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive a confissão do réu.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
trecho da r. sentença (fl. 153) proferida pelo douto magistrado
a quo
:

No que tange à autoria delitiva, o acusado, ao ser interrogado em Juízo as fls. 152, link disponibilizado no movimento processual, confessou ter entrado na empresa para furtar materiais de alumínio, mediante escalada do muro do imóvel. Contudo, ressaltou ter sido pego por um policial militar a paisana, tão logo pulou o muro, não conseguindo levar nada.

O proprietário da empresa vítima, Sr. Flávio da Silva Pasolini, ouvido as fls. 150, link disponibilizado no movimento processual, informou ter se dirigido ao estabelecimento comercial tão logo tomou conhecimento do ocorrido, no entanto, ao chegar ao local, o acusado já havia sido encaminhado a Delegacia.

A testemunha informou também que o acusado não chegou a levar nenhum pertence da empresa, visto ter sido detido ainda no pátio da empresa, antes de conseguir atingir seu objetivo, confirmando, no entanto, que o mesmo teria conseguido acessar o imóvel após escalar o muro de cerca de 2,5m de altura.

A testemunha PMES Wendel Vieira Marcelino, ouvido as fls. 151, link disponibilizado no movimento processual, recordou-se dos fatos, aduzindo que quando receberam a informação via 190 souberam que o acusado já estava detido por outra pessoa, não sabendo dizer se era segurança, e que fizeram, portanto, somente sua condução.

Declarou também que o acusado teria confessado a prática delitiva, porém não se lembra de ter visto o acusado se o acusado tirou materiais de dentro da empresa.

Deste modo, pode-se perceber que a própria vítima, em juízo, alega que nada foi movido ou retirado do devido lugar, uma vez que o réu sequer teve acesso
à
parte interna do estabelecimento.

Neste mesmo sentido foi o depoimento do policial responsável pela apreensão do acusado, afirmando que, quando chegou ao local, apenas conduziu o réu à delegacia, não avistando nenhum objeto com este.

Por fim, destaca-se a confissão do denunciado, que afirma ter sido pego por um policial militar imediatamente após pular o muro da empresa, não conseguindo sequer visualizar os objetos almejados.

Desta forma, já é pacificado na jurisprudência que, para
a
configuração do delito de furto é necessário, ao menos, a inversão da posse, não precisando ser mansa e pacífica.

In casu
, nota-se que o acusado permaneceu dentro dos atos preparatórios, não adentrando a execução do crime de furto.

Por tais razões, mostra-se comprovada, tão somente, a prática do crime de invasão de domicílio, no período noturno.

Finalmente, no que tange o prequestionamento formulado pelo apelante, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Portanto, não se faz possível o acolhimento da pretensão ministerial, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, devendo a respeitável sentença proferida pelo douto magistrado primevo ser mantida incólume.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.